Tribunal: TJES
Processo: 5011914-95.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011914-95.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RECORRIDO: MARIA DAS DORES PEREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESCONTOS SINDICAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Narra a Autora que recebe sua aposentadoria de idade diretamente pelo INSS e que percebeu a inserção de descontos no valor de R$42,36 sendo realizados pela ré em seu benefício. Os descontos não foram previamente acordados ou notificados de forma que entrou em juízo buscando: A) Medida liminar para a suspensão dos descontos objeto dos autos, B) Danos materiais em dobro da quantia de R$465,96 e C) Danos morais no valor de R$5.000,00.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar indevidos os descontos realizadas à título de contribuição confederativa, determinando que a ré se abstenha de realizar novos descontos, B) Confirmar a decisão liminar deferida nos autos (ID de piso n.º 52899041), C) Condenar a Ré na restituição dos valores descontados de forma simples e D) Condenar a Pleiteada no pagamento de R$5.000,00 à título de danos morais.

3. Por meio de recurso inominado, a parte ré pleiteia a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A ação versa sobre suposta filiação à associação de aposentados, em que a autora deveria autorizar, para fins de pagamento à associação, os descontos de parcelas mensais em benefício previdenciário. Apesar da alegação da parte ré de que a contratação se deu de forma legítima, nota-se que não há comprovação mínima de anuência da parte autora. A parte requerida não apresenta contrato escrito ou gravação de chamada telefônica em que a autora teria se associado e permitido os descontos ora impugnados. Assim, a ré falhou em comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da autora (art. 373, inc. II do CPC), razão pela qual há de ser mantida a sentença proferida.

6. A partir da constatação da ausência de anuência do autor em relação à contratação, deve-lhe ser garantido o retorno ao status quo ante, determinando-se que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora. Aliás, tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

7. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar fixado pelo juízo de origem.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença proferida, de acordo com o art. 49 da Lei nº 9099/95.

9. Condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)